Tribunal: TJSP
Processo: 1014431-23.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação da ré com relação à procedência da ação - Autora que comprova a posse anterior e esbulho praticado pela ré após notificação – Mero ato de permissão da titular do domínio para uso do bem por prazo indeterminado – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361952
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014431-23.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDECI DE
SOUZA
CARVALHO,
são
apelados
MARIA
FERREIRA
DE
OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
e
MARCELO
FERREIRA
DE
OLIVEIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003 -Voto no 30825
2
Apelação Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003
Apelante: Vandeci de Souza Carvalho (justiça gratuita)
Apelada: Maria Ferreira de Oliveira (pela Defensoria Pública)
Juíza: Carolina Bertholazzi
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 30825
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DA
RÉ
- Irresignação da ré com relação à procedência da
ação - Autora que comprova a posse anterior e esbulho
praticado pela ré após notificação
Mero ato de
permissão da titular do domínio para uso do bem por
prazo indeterminado Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
216/218) que julgou procedente a ação de reintegração de posse1
ajuizada por Maria Ferreira de Oliveira em face de Vandeci de Souza
Carvalho para reconhecer o comodato existente entre as partes, bem
como rescindi-lo, reintegrando a autora na posse do imóvel situado na
Rua Dornas Filho, 35, Vila Paulista, Jabaquara, São Paulo. Sem fixação
das verbas de sucumbência.
Consta dos autos que a autora pretende
reaver o imóvel localizado na rua Dornas Filho, 35 casa 03 Vila
Paulista, São Paulo/SP que se encontra na posse da ex-companheira do
seu filho, em razão de comodato verbal. Alega a autora que o imóvel foi
emprestado ao casal que ali moraram durante anos com dois filhos. Após
a separação do casal a ré permaneceu no imóvel.
1 Valor: R$ 1.000,00 em agosto de 2017. Sentença disponibilizada no DJE de 11.07.2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003 -Voto no 30825
3
A ré confirma que permaneceu no imóvel
nas condições acima mencionadas, mas acrescenta que quando vivendo
em união estável pagou R$ 10.000,00 à sua sogra pela posse do imóvel
e que, inclusive, nos autos da ação de partilha de bens (processo
1002569-21.2018.8.26.0003
1a. VFS do Jabaquara) recebeu por
sentença transitada em julgado 50% da posse de referido imóvel.
Da sentença que julga a ação procedente
apela a ré repisando anteriores argumentos.
É o relatório.
Na espécie não restou demonstrado que a
posse da ré sobre o imóvel advém de contrato de compra e venda dos
direitos possessórios.
As provas dos autos (contrato de venda e
compra juntado pela autora a fls. 17) confirmaram que a autora tem a
posse do local desde 1985 e nele reside desde então, cedendo por
comodato verbal, parte do imóvel, para seu filho residir com a então
esposa, ora ré. Enquanto a ré nada trouxe aos autos a comprovar sua
tese de que o imóvel teria sido adquirido da autora por R$ 10.000,00,
fazendo jus a sua permanência no local.
Restou claro nos autos, portanto, que se
houve a compra e venda do bem entre as partes esta não restou
demonstrada em Juízo pela ré. E que a negociação feita entre os antigos
companheiros nos autos da ação de partilha de bens não atinge
terceiros, nos termos do artigo do art. 506 do Código de Processo Civil: a
sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Sendo assim, a r. sentença deve ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003 -Voto no 30825
4
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos,
corretamente concluindo pela procedência do pedido inicial, nos
seguintes termos:
“(...) No caso, portanto, a decisão proferida em ação de partilha
de bens somente fez coisa julgada entre a requerida e o autor Marcelo.
E, neste sentido, considerando-se que a requerida não discute
que a posse foi adquirida pela autora, sua sogra, mas sustenta que parte
do direito foi por ela e seu marido adquiridos, deveria ter produzido a
prova de tal fato, o que não fez
Assim, de rigor se reconhecer a relação de comodato entre as
partes, sendo de rigor sua extinção, já que foi constituída em mora”.
Conclui-se, portanto, que foi mero ato de
permissão da titular do domínio para uso do bem por prazo
indeterminado pela ré. Daí o não provimento integral do recurso com a
manutenção da decisão atacada.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida por seus próprios fundamentos a r. sentença recorrida.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso. Sem sucumbência.
MARINO NETO
Relator